Tribunal: TJMT
Processo: 1030302-54.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030302-54.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. VALOR DA SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal, na qual se questiona multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por infrações relacionadas à acessibilidade e atendimento preferencial em agência bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade no processo administrativo sancionador por ausência de motivação ou violação ao devido processo legal; e (ii) é possível a revisão judicial do valor da multa aplicada, sob alegação de desproporcionalidade e caráter confiscatório.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

4. O processo administrativo observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com adequada motivação da decisão sancionadora.

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não afastada por prova inequívoca apresentada pelo recorrente.

6. A multa foi fixada conforme os critérios do art. 57 do CDC, considerando gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor.

7. Inexistente demonstração de desproporcionalidade ou caráter confiscatório da penalidade, sendo incabível sua revisão pelo Poder Judiciário.

8. A atuação do PROCON visa à proteção coletiva dos consumidores, sendo irrelevante eventual regularização posterior ou inexistência de dano individual específico.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O controle jurisdicional de atos administrativos sancionadores limita-se à verificação de legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta. 2. É legítima a multa aplicada pelo PROCON quando observados o devido processo legal e os critérios do art. 57 do CDC, não cabendo sua redução sem demonstração de desproporcionalidade evidente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, II, e 150, IV; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 24 e 28.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1018719-48.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da apelação cível n.º 1030302-54.2021.8.11.0041, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia tem origem em multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual no valor de R$ 71.187,88 (setenta e um mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), decorrente do Processo Administrativo nº 51.001.004.17-0037734, por infrações relacionadas ao descumprimento de normas de acessibilidade e atendimento preferencial em agências bancárias.

Na ação originária, o banco autor sustentou a nulidade da autuação administrativa por alegada ausência de motivação suficiente e inobservância dos critérios legais de graduação da sanção administrativa previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 24 e 28 do Decreto nº 2.181/97. Argumentou que as infrações imputadas não existiriam de fato e que a decisão administrativa teria ignorado os elementos probatórios apresentados em sede de defesa, os quais comprovariam o cumprimento das normas de acessibilidade e atendimento preferencial. Aduziu, ainda, que a penalidade aplicada ostentaria caráter confiscatório, contrariando o art. 150, inciso IV, da Constituição da República.

O juízo de primeiro grau, após examinar o mérito da demanda, entendeu pela regularidade do procedimento administrativo sancionador, reconhecendo que a autoridade administrativa observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de haver fundamentado adequadamente a penalidade imposta. Concluiu que os elementos constantes nos autos não seriam suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e que não se verificaria violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o banco apelou reiterando os fundamentos expendidos na inicial, pleiteando a reforma total ou parcial da sentença. O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, argumentando que o processo administrativo obedeceu aos ditames legais e constitucionais, notadamente quanto ao devido processo legal e à motivação do ato.

Em decisão monocrática, este Relator negou provimento ao recurso de apelação, fundamentando que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação da legalidade do procedimento e do respeito ao devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou erro material evidente. Reconheceu que o procedimento administrativo foi conduzido em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tendo a decisão administrativa sido suficientemente motivada, com indicação dos fundamentos jurídicos e das circunstâncias fáticas ensejadoras da sanção.

Contra essa decisão, o Banco Bradesco S.A. interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada teria incorrido em erro ao não reconhecer os vícios do procedimento administrativo e ao manter o valor integral da multa aplicada, reiterando os argumentos já apresentados nos recursos anteriores.

Requer o reconhecimento de que o valor arbitrado é exorbitante, reduzindo a penalidade aplicada (Id. 348607379).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pela manutenção da decisão agravada, reforçando os argumentos sobre a legalidade e validade do processo administrativo, a adequada fundamentação da decisão administrativa, a comprovação da infração nos autos e a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Sustentou que a multa foi fixada e graduada em consonância com a legislação, observando os princípios constitucionais, sendo impossível a redução do valor da sanção administrativa (Id. 350377875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e adequadamente fundamentado, passando ao exame do mérito recursal.

O agravo interno não merece provimento, devendo ser mantida integralmente a decisão monocrática agravada pelos fundamentos que passo a expor.

A questão central dos autos cinge-se à análise da legalidade e validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual ao Banco Bradesco S.A., bem como à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo sancionador.

Primeiramente, é fundamental estabelecer os limites da atuação jurisdicional no controle dos atos administrativos. Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e do respeito ao devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou erro material evidente.

A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo.

No caso em análise, o exame detalhado dos autos revela que o procedimento administrativo foi conduzido em estrita conformidade com os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Foi oportunizado ao autuado o pleno exercício de suas razões defensivas em todas as fases do processo administrativo, não se verificando qualquer cerceamento de defesa ou violação às garantias processuais.

A decisão administrativa que resultou na imposição da penalidade encontra-se suficientemente motivada, com clara indicação dos fundamentos jurídicos e das circunstâncias fáticas que ensejaram a aplicação da sanção. A autoridade administrativa expôs, de forma adequada e fundamentada, os critérios utilizados para a fixação da multa, em consonância com o disposto no art. 57 do CDC, que determina a observância da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, características que somente podem ser afastadas mediante apresentação de prova inequívoca em contrário. Como bem leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
"A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração."
(Direito Administrativo, Atlas, 2004, 18ª ed., pág. 164).

No presente caso, a insurgência recursal limita-se à discordância quanto ao conteúdo da decisão administrativa, sem apresentar elementos concretos e suficientes que afastem a presunção de legitimidade que recai sobre os atos da Administração Pública. O agravante não logrou demonstrar a existência de irregularidades na condução do procedimento administrativo, apresentando tão somente uma narrativa elaborada de razões pelas quais entende não deveria sofrer a penalidade.

Quanto ao valor da multa aplicada, é importante destacar que sua fixação, dentro dos limites legais, constitui ato discricionário da autoridade competente, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la em sua valoração técnica, salvo se demonstrada manifesta irrazoabilidade ou desproporcionalidade, o que não restou evidenciado nos autos.

A multa no valor de R$ 71.187,88 foi aplicada em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 24 e 28 do Decreto nº 2.181/97, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O valor está dentro dos limites legais previstos na legislação consumerista, não se caracterizando como confiscatório ou desproporcional.

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a atuação do PROCON visa à proteção do interesse coletivo, não se limitando à defesa de direitos individuais. A eventual regularização posterior ou mesmo a ausência de dano individual direto não impedem a imposição da penalidade, pois o órgão de proteção ao consumidor atua em defesa de toda a coletividade.

Nesse sentido, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – NULIDADE DA MULTA APLICADA AO PROCON – NÃO CONSTATAÇÃO – ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO DECORRER DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – REALIZAÇÃO DE ACORDO – IRRELEVÂNCIA – SANÇÃO APLICADA EM CONSONÂNCIA COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – VALOR DA MULTA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DA GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES, DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR E DA EXTENSÃO DOS DANOS AO CONSUMIDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada. A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal . Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada”. (TJ-MT 10187194820168110041 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2021)

A sanção administrativa possui dupla finalidade: punitiva e pedagógica. Deve ser suficiente para punir o infrator pelo descumprimento da legislação e, ao mesmo tempo, servir como exemplo para casos futuros, desestimulando a reincidência. Para produzir tal efeito, deve guardar relação com a capacidade econômica do infrator, o que foi devidamente considerado pela autoridade administrativa.

Como bem pontuado nas contrarrazões apresentadas pelo Estado, a vedação de análise do mérito administrativo atua de maneira idêntica em relação ao valor fixado a título de multa, de modo que o Poder Judiciário somente deve intervir para reduzir sanções aplicadas sem observância aos critérios legais, não sendo o caso dos autos.

Eventual acolhimento da pretensão do agravante implicaria ofensa aos arts. 2º e 5°, inc. II, da Constituição da República, na medida em que, ao determinar a redução da penalidade legitimamente imposta, o Judiciário atuaria como verdadeiro legislador positivo, inovando o sistema em matéria que há expressa reserva de lei, o que é inconcebível no âmbito do sistema jurídico brasileiro.

Não se pode olvidar que a separação dos poderes constitui princípio fundamental da República, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração Pública na valoração de critérios técnicos de sua competência exclusiva. O controle judicial deve restringir-se à legalidade e regularidade formal do ato, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

Por fim, ressalto que não se verifica nos autos qualquer ilegalidade, desvio de finalidade ou erro material evidente que autorize a anulação do ato administrativo impugnado. Igualmente, não há fundamentos que justifiquem a minoração da penalidade aplicada, uma vez que a decisão administrativa apresenta motivação adequada, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026